Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
2.1. Ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.